Tribunal: STF
Processo: Rcl 86537
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETH NOGUEIRA MARCAL e SAMUEL NOGUEIRA MARCAL MIRANDA PAGOTTO contra decisão monocrática em que indeferi a petição inicial.

2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 26):

DECISÃO: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
Em despacho (e-doc. 23), determinei a intimação da reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais), sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
A reclamante não comprovou o pagamento das custas, manifestando-se no seguinte sentido (e-doc. 24):
“Ocorre que, tratando-se de processo eletrônico, não há necessidade de recolhimento do referido porte, consoante o art. 3º, inciso I, da mesma Resolução, que expressamente isenta o pagamento em tais hipóteses. 
Assim, considerando que o presente feito tramita integralmente em meio eletrônico, assim como não foi solicitado os autos físicos do processo originário, considerando que o processo originário também tramita de forma eletrônica, entende-se que não é devido o recolhimento de custas ou porte de remessa e retorno. 
Por outro lado, caso entenda-se devidas as custas processuais, as mesmas já foram recolhidas quando da interposição do recurso ordinário, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ad cautelam, na remota hipótese de se entender devido qualquer pagamento a esse título, requer-se, sucessivamente, seja arbitrado o valor devido, bem como, concedido prazo para que os Reclamantes possam realizar o recolhimento, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual (art. 5º, LV, da CF e art. 6º do CPC).”.
A reclamação constitucional constitui ação autônoma, nos termos do Capítulo IX do Código de Processo Civil. Assim, não merecem acolhida as alegações da parte reclamante no sentido de que o recolhimento de custas por ocasião da interposição do recurso ordinário dispensaria o pagamento das custas processuais inerentes ao ajuizamento da presente demanda, por se tratar de feitos distintos, submetidos a pressupostos específicos de admissibilidade.
Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).
Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.

3. Alega a parte embargante no presente recurso que (e-doc. 30):

“A decisão monocrática proferida por v. Excelência, entendeu pelo indeferimento da petição inicial, diante do suposto não recolhimento das custas processuais, no momento da propositura da presente reclamação constitucional. 
Todavia, com o devido respeito, entende que há omissão, pois, a Resolução n. 833/2024 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que a Reclamação Constitucional não está sujeita ao pagamento de custas processuais, limitando-se, tão somente, ao porte de remessa e retorno dos autos, in verbis: 
Art. 2º Haverá isenção de custas e do porte de remessa e retorno nos seguintes casos: I - nos processos criminais, salvo os de natureza privada (art. 61, § 1º, inc. I, do Regimento Interno do STF); II - nos processos de natureza eleitoral (Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996); III - nas ações civis públicas e nas ações populares, salvo comprovada má fé (art. 5º, inc. LXXIII, da CF/1988 e art. 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985); IV - aos amparados pela assistência judiciária gratuita (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950). Parágrafo único. O beneficiário da assistência judiciária gratuita deverá comprovar a concessão do benefício, por meio de cópia de decisão judicial, quando deferido em outra instância. 
Art. 3º O porte de remessa e retorno dos autos não será exigido quando se tratar de: I - recursos interpostos junto aos tribunais sediados em Brasília, sem utilização dos serviços da ECT; II - recursos interpostos por meio do processo eletrônico, salvo aqueles em que o relator requisitar os autos físicos. 
No entanto, a decisão proferida nada abordou sobre a Resolução, entendendo que há omissão neste ponto. 
Ante o exposto, requer o acolhimento do presente Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada com efeitos modificativos à r. decisão monocrática (...)”.

4. Ao aditar o presente recurso, a parte embargante destaca que (e-doc. 43):

“Outrossim, requer, desde já, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que a parte reclamada é pessoa humilde, sem condições de arcar com custas e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais, tal como já reconhecido pelo Tribunal a quo. 
Neste sentido, destaca que a reclamada trabalha como diarista, já conta com 64 anos de idade (idosa) e a declaração de hipossuficiência firmada pela reclamada faz presumir sua incapacidade para suportar os custos da demanda. 
Além disso, a autora não dispõe de imóvel próprio, de modo que ela paga aluguel, no valor de R$500,00, o que notadamente compromete a sua renda mensal de forma considerável e atesta que ela se trata de pessoa simples, de poucas posses.”

5. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 49):

“A parte embargante alega que a v. decisão embargada que indeferiu a petição inicial estaria eivada de vício de omissão pois ‘a Resolução n. 833/2024 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que a Reclamação Constitucional não está sujeita ao pagamento de custas processuais, limitando-se, tão somente, ao porte de remessa e retorno dos autos’. 
Entretanto, ao contrário do que alega a parte embargante, a Resolução n. 833/2024 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal não estabelece a isenção de custas processuais para a propositura de Reclamação Constitucional.
A propósito, a resolução em questão (Resolução n. 833/2024 – STF) estabelece o valor das custas para a propositura de reclamação (Tabela “B”, VI), de maneira a afastar por completo a alegação de isenção defendida pela parte embargante. 
Como destacado pelo Ilustre Ministro Relator, a reclamação constitucional constitui ação autônoma e não se enquadra nas hipóteses de isenção previstas na Resolução mencionada pela parte embargante. 
Aliás, a r. decisão embargada enfrentou diretamente a matéria sobre a qual os embargantes alegam pretensa omissão (suposta isenção de custas pela Resolução n. 833/2024 – STF), de maneira que o vício apontado inexiste. 
Sendo assim, ante o exposto, os embargos declaratórios ora contrarrazoados devem ser rejeitados, com a consequente manutenção da v. decisão embargada. 
Ademais, diante da necessidade de intervenção da parte reclamada/embargada nos autos, requer a condenação da parte reclamante/embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a ser fixado com base no valor provisoriamente arbitrado à condenação, de R$100.000,00, visto que correspondente ao proveito que se busca obter com a decisão da presente reclamação.”

É o relatório. DECIDO.

6. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

7. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

8. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

Não verifico a omissão alegada no tocante ao disposto no art. 3º da Resolução n. 833/2024, pois o referido dispositivo refere-se à porte de remessa e retorno, que não se aplica ao caso dos autos. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

9. No que concerne ao requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, cumpre destacar que tal pleito pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, tratando-se de pessoa natural, incide a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Em razão da angularização da relação processual decorrente da interposição do presente recurso, condeno a parte reclamante/embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, conforme fundamentação.

Todavia, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, somente podendo ser executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor comprovar a superação da situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão do benefício, extinguindo-se tais obrigações caso não demonstrada essa circunstância no referido lapso temporal.

10. Diante do exposto, defiro o benefício da justiça gratuita e rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente